Tribunal: CARF
Processo: 10880.900830/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900830/2013-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.553 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
PER
Recorrente
COMERCIAL ATLANTICA LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que:
(i)
sejam anexados aos autos a DIPJ (ativa e eventuais
retificadas) relativa ao ano-calendário de 2008 e os extratos
de DCTF (ativa e eventuais retificadas, informando as datas
de apresentação) relativos aos débitos de CSLL do primeiro
trimestre de 2008;
(ii)
seja verificada a alocação a débitos do pagamento no
10123703597118387,
objeto
do
comprovante
de
arrecadação à folha 73, e seja informado, em relatório
conclusivo, se o referido pagamento extingue ou não o
débito da contribuinte de CSLL relativo a março de 2008
em duplicidade com o pagamento pleiteado no PER em
questão, objeto do DARF à folha 30;
(iii)
seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30
dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900830/2013-57
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.553 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900830/2013-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
55/61) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 05, que indeferiu o pedido de restituição de crédito correspondente a
pagamento indevido ou a maior no valor informado de R$ 5.668,73, tendo em vista que o valor
recolhido mediante o DARF, à folha 30, de período de apuração 07/07/1980, data de arrecadação
28/06/2012, código de receita 2484 (CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ com base em Lucro
Real - Estimativa Mensal) e valor total de R$ 5.668,73, informado como origem do crédito, foi
integralmente utilizado para quitação, em 28/06/2012, do débito da contribuinte de CSLL
(código de receita 2484) do período de apuração 03/2008 (com vencimento em 30/04/2008),
valor principal de R$ 3.474,13, multa de R$ 694,82 e juros de R$ 1.499,78, compensado na
DCOMP no 01385.78894.310708.1.3.04-6958, não homologada, não restando crédito disponível
para restituição.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 10/12), a contribuinte alegou, em
síntese, que o referido DARF, à folha 30, extinguiu o débito de CSLL (código de receita 2484)
do período de apuração 03/2008 em duplicidade com o DARF à folha 31, de período de apuração
31/03/2008, código de receita 3373 (IRPJ - PJ Não Obrigadas ao Lucro Real - Balanço
Trimestral), data de vencimento e recolhimento 30/04/2008 e valor principal e total de R$
25.256,37.
No acórdão a quo não foi deferida a restituição de qualquer crédito adicional,
tendo em vista que o DARF à folha 31 está vinculado pela DCTF no 100.2008.2012.1820449324
ao débito de IRPJ (Código de Receita 3373) ali informado, ou seja, ao contrário do alegado pela
contribuinte, não tem relação com a extinção em duplicidade do débito de CSLL (código de
receita n° 2484), do período de apuração de 01/03/2008.
Ciência do acórdão DRJ em 02/04/2020 (folhas 78/79). Recurso voluntário
apresentado em 29/04/2020 (folha 66).
A recorrente, às folhas 68/72, em síntese do necessário, alega que se equivocou ao
informar o DARF à folha 31 como o que teria quitado o débito de CSLL (código de receita
2484) do período de apuração 03/2008 (com vencimento em 30/04/2008) em duplicidade com o
DARF à folha 30, anexando, à folha 73, comprovante de arrecadação relativo a outro DARF, de
período de apuração 31/03/2008, data de vencimento e arrecadação 30/04/2008, código de
receita 6012 (CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ com Base em Lucro Real - Balanço
Trimestral) e valor principal e total de R$ 11.252,29. Esclarece que em 2008 era optante pelo
lucro real trimestral.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.553 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900830/2013-57

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O DARF à folha 73 se refere originalmente a pagamento de débito de CSLL
relativo ao primeiro trimestre de 2008. No entanto, é necessário verificar a efetiva alocação do
pagamento ao referido débito, bem como o valor do débito confessado em DCTF para o período,
para que se possa atestar a ocorrência ou não do alegado pagamento em duplicidade relativo a
março de 2008.
Assim, e com supedâneo no art. 18 do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para os esclarecimentos mencionados, a fim de que se possa
averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
(i)
sejam anexados aos autos a DIPJ (ativa e eventuais retificadas) relativa ao
ano-calendário de 2008 e os extratos de DCTF (ativa e eventuais
retificadas, informando as datas de apresentação) relativos aos débitos de
CSLL do primeiro trimestre de 2008;
(ii)
seja verificada a alocação a débitos do pagamento no 10123703597118387,
objeto do comprovante de arrecadação à folha 73, e seja informado, em
relatório conclusivo, se o referido pagamento extingue ou não o débito da
contribuinte de CSLL relativo a março de 2008 em duplicidade com o
pagamento pleiteado no PER em questão, objeto do DARF à folha 30;
(iii)
seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital